Tribunal: TJBA
Processo: 8001698-74.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001698-74.2015.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA SALOME CAVALCANTE DE MELO ARAUJO Advogado(s): ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF Advogado(s):HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 60 ANOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E INFORMAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato cumulada com Repetição de Indébito. A Apelante questiona a legalidade do reajuste de aproximadamente 100% nas mensalidades de seu plano de saúde após completar 60 anos, requerendo restituição dos valores pagos indevidamente. 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o reajuste por faixa etária aos 60 anos de idade é abusivo no caso de planos de saúde em regime de autogestão; e (ii) verificar a necessidade de recálculo das mensalidades e restituição dos valores cobrados a maior. 3. A validade do reajuste por faixa etária exige: (a) previsão contratual expressa; (b) observância de normas regulatórias; e (c) ausência de percentuais desarrazoados ou discriminação contra idosos, conforme precedentes fixados no Tema 952 e no Tema 1.016 do STJ. 4. No caso, não foi demonstrada a existência de previsão contratual que informasse previamente à beneficiária sobre o reajuste por faixa etária, violando o dever de informação inerente ao princípio da boa-fé objetiva. 5. Configura-se abusividade no reajuste, uma vez que a beneficiária foi surpreendida com aumento significativo da mensalidade ao atingir 60 anos de idade, sem que houvesse comprovação de que os critérios foram previamente informados ou seguissem base atuarial idônea. 6. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º 8001698-74.2015.8.05.0191, sendo Apelante MARIA SALOME CAVALCANTE DE MELO ARAUJO e Apelado FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2024. PRESIDENTE Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 07